Tribunal: TJBA
Processo: 8002947-55.2023.8.05.0199
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8002947-55.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE POÇÕES - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CAETANOS e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO RICARDO SANTOS TRABUCO, BRENO REQUIAO ROSA, GABRIEL OLIVEIRA MARSIEL

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. TEMA 784/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada no Tema 784 do STF. O agravante, aprovado fora do número de vagas, alega preterição em razão de contratações temporárias pelo Município agravado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido diverge do Tema 784/STF, diante da alegação de preterição arbitrária e imotivada do candidato aprovado fora das vagas, em razão de contratações temporárias durante a validade do concurso.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno limita-se à verificação de similitude fático-jurídica entre a controvérsia e o paradigma (Tema 784/STF) utilizado para a negativa de seguimento do recurso extraordinário.

4. O acórdão recorrido concluiu, com base no conjunto probatório, pela inexistência de demonstração inequívoca de preterição ilegal ou de desvio de finalidade, destacando que a contratação temporária, por si só, não gera direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas.

5. Inexistente dissídio com a tese do Tema 784/STF, é legítima a negativa de seguimento do recurso extraordinário.

IV. Dispositivo e tese

6.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A contratação temporária, por si só, não assegura direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora das vagas, sendo indispensável prova cabal de preterição arbitrária e imotivada. 2. Ausente demonstração inequívoca de preterição, mantém-se a negativa de seguimento do recurso extraordinário por conformidade com o Tema 784/STF”

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI (Repercussão Geral - Tema 784).

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Remessa Necessária Cível n.º 8002947-55.2023.8.05.0199, em que figura como Agravante RONALDO AVELINO DE OLIVEIRA e como agravado MUNICÍPIO DE CAETANOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça